Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707883-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ MENDES VIEIRA EMBARGADO: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Aparecida de Oliveira e José Luiz Mendes Vieira (ID no18162422, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes (ID no 18024515). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Maggi Administradora de Consórcios Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO